Tribunal: TJBA
Processo: 0301866-79.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301866-79.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Amanda Bezera Bramont e outros (3)

Advogado(s)
:
SANDRO BRITO LOUREIRO, KARINE SUZE RODRIGUES SANTOS, ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, TAIRONE FERRAZ PORTO, YURI RANGEL SALES FELICIANO, MATHEUS BISET PRIATICO MAIA

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÕES

CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇ
ÕES
ATIVA E PASSIVA. NULIDADES AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO POR SER MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FARTO MANANCIAL PROBATÓRIO DEMONSTRANDO ESQUEMA CRIMINOSO PARA COBRANÇA DE PRÁTICA DE ATOS OFICIAIS EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. QUESTIONAMENTOS ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA IMPROCEDENTES. RECURSO
DA SEGUNDA APELANTE

PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO E DEMAIS RECURSOS

DES
PROVIDOS.

I - Tratam-se de recursos de apelações que questionam condenação de
quatro
réus, por integrarem uma organização criminosa que, durante o período de 01 de janeiro de 2015 a 03 de abril de 2018, de modo ordenado, disseminado e recorrente, praticaram os delitos de corrupções ativa e passiva, no interior do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Vitória da Conquista.

II –
O primeiro Apelante arguiu
preliminar de nulidade das provas obtidas no bojo do inquérito policial presidido pela Polícia Federal e de todo o procedimento, em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada. No entanto, a competência para investigar e apreciar medidas cautelares estava no âmbito federal em razão de, aparentemente, vinculadas a ilícitos federais (desobediências de ordens emanadas da Justiça Comum Federal, do Trabalho e INSS), contudo, ao final da investigação, verificou-se a inexistência de vínculos entre tais crimes com as corrupções noticiada
s
, sendo definida a competência na Justiça Estadual para apuração dos crimes de corrupção e organização criminosa. Houve o desmembramento da denúncia, cabendo à esfera federal a competência para processar e julgar os delitos de desobediência, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito e tráfico internacional de arma de fogo, crimes imputados ao apelante. Na hipótese, portanto, houve um inquérito presidido pela Polícia Federal, que resultou em processo criminal processado no âmbito Estadual. Assim, verifica-se que é possível a ratificação de decisões e aproveitamento dos atos de instrução realizados pela Justiça Federal, porque observaram o devido processo legal e porque foram realizados no momento em que havia, aparentemente, a competência daquele juízo. Nos autos, o Magistrado recebeu a denúncia e ratificou as provas obtidas na investigação. Ressalte-se que é a jurisprudência firmou entendimento pela possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por autoridade incompetente, inclusive de caráter decisório.

III - O
Primeiro Apelante
também afirmou não ter sido observado o rito procedimental previsto no art. 514 do Código de Processo Penal. Considerando o entendimento consagrado pelo STJ no sentido de que é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial e não existindo a demonstração de prejuízo sofrido em razão da inobservância do referido dispositivo legal, tendo ocorrido o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, deve ser afastada a preliminar arguida.

IV –
A Segunda Apelante
pleiteou isenção de pagamento de custas e demais despesas processuais, entretanto, tal requerimento deverá ser realizado junto ao Juízo de Execução, mediante análise da condição de miserabilidade dos Requerentes, motivo pelo qual, nesse particular, o recurso não merece ser conhecido.

V –
Também alegou a segunda Apelante que
a denúncia, assim como a sentença, não detalharam as condutas imputadas à ré, contudo, a simples leitura da inicial acusatória afasta de plano tal alegação. A sentença condenatória, por seu turno, analisou as condutas delituosas minuciosamente, razão pela qual não há como conhecer tal argumento da defesa. Sobre a alegação d
e
que teve impedido o exercício de direito de defesa, porque o magistrado
a quo
, ao prolatar a sentença, não teria apreciado todos os argumentos lançados
n
as alegações finais, não há como prosperar, porque, a sentença apresentou

fundamentação devida, com apontamentos detalhados acerca dos elementos probatórios que formaram o convencimento do magistrado, de forma que não é necessário que todos os argumentos sejam rebatidos, um a um, especialmente, porque aquelas matérias não expressamente aventadas foram implícita e sistematicamente rejeitadas.

VI
–
No mérito, a materialidade dos crimes de organização criminosa, de corrupç
ões
passiva e ativa foram comprovadas por meio das medidas cautelares de afastamento de sigilos de dados e telemáticos e das gravações ambientais. Imputou-se aos réus conluio criminoso no 1º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Vitória da Conquista com cobrança de propina para a realização de atos oficiais na serventia, sob liderança do réu, que era o oficial titular do Cartório. Segundo narrou a denúncia, faziam parte da organização criminosa sua filha, sua sobrinha e uma terceira pessoa, que exercia função de despachante. Todos os elementos da organização criminosa podem ser identificados com perfeição nos autos, pois, como visto, o réu liderava a cobrança de propina para a realização de atos oficiais na serventia e, de acordo com o depoimento de uma das rés, havia uma tabela informal de cobrança de valores para agilizar a liberação de documentos. O réu, titular do cartório 1º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de Vitória da Conquista, capitaneava o esquema de cobrança de propina para agilizar a prática de atos públicos. As duas familiares do oficial
,
segunda e terceira apelantes,
executavam os atos oficiais,

embora não fossem servidoras concursadas,

e recebiam o pagamento de propina, de forma que, pela prova produzida, as duas integravam conscientemente a organização criminosa, porque foi o réu quem as colocou no cartório para trabalhar sob seu comando. A outra ré
(quarta apelante)
fazia intermediação entre particulares e os outros réus e, segundo interceptação telefônica e a gravação ambiental
r
ealizadas nos autos, a organização transferiu o funcionamento de parte do Cartório para o endereço comercial da ré, que era despachante exclusiva dos contratos de uma construtora e ligava a diretoria da pessoa jurídica
c
om o líder da organização criminosa.

VII
–
A defesa da ré
(quarta apelante)
que fazia a intermediação com particulares afirmou ter sido submetida a coação irresistível e extorsão por parte do réu
(primeiro apelante)
, que ameaçava não cumprir os atos, no entanto, o conjunto probatório demonstrou a sua participação voluntária e consciente no grupo criminoso. Na fase extrajudicial, a ré detalhou o esquema criminoso para o registro dos contratos no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas de Vitoria da Conquista bem como os valores de cada ato (R$ 12.500,00 para incorporação; R$ 10.000,00 para individualização de matrículas, por empreendimento; R$ 2.500,00 por registro de modulo de empreendimento). Nesse contexto, os autos revelaram um exitoso trabalho de investigação, com comprovação das imputações da denúncia por meio de das cautelares judicialmente concedidas, submetidas ao contraditório diferido na instrução, além de provas produzidas em juízo que demonstraram o conluio criminoso na prática dos crimes de corrupção passiva e passiva.

VIII – Quanto aos questionamentos acerca da dosimetria da pena
feito pelas segunda e terceira Apelantes
, sabe-se que não há critérios matemáticos estabelecidos pela lei penal na fixação da pena, havendo discricionariedade do magistrado na fixação da pena, que deve observar a proporcionalidade na análise das particularidades do caso concreto, estabelecendo a pena inicial dentro dos limites de pena mínima e máxima estabelecido pelo preceito legal. Feitas essas considerações, nota-se que as fundamentações empregadas pelo sentenciante apresentam-se sem incorreções, estando o
quantum

considerado para cada circunstância judicial adequado para cada uma das rés, de forma que as penas foram bem dosadas, sendo atendidos os critérios legais em todas as fases da fixação da pena, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conclui-se, portanto, que inexiste ilegalidade a justificar a reforma da dosimetria da pena.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO
E NÃO PROVIDO
E DEMAIS RECURSO
S DESPROVIDOS.

AP. 0301866-79.2018.8.05.0274
–
VITÓRIA DA CONQUISTA.

RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
0301866-79.2018.8.05.0274

da Comarca de Vitória da Conquista, sendo
Apelante
s

AMANDA BEZERRA BRAMONT, MARIA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA, ANNA CAROLINE BEZERRA DE CASTRO COSTA e ANTÔNIO CARLOS DE JESUS BRAMONT
e
Apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE UM DOS RECURSOS E
N
EGAR
PROVIMENTO A

TODOS OS
RECURSO
S
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora